Tribunal: TJDFT
Processo: 0000916-72.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 AFASTADA. QUANTIDADE ÍNFIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as provas documentais, são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância.

2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

3. Ainda que a substância entorpecente apreendida seja de alto grau viciante (cocaína), a quantidade apreendida foi ínfima (1,45g), o que não autoriza a negativação da circunstância judicial relativa ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 quando o réu é reincidente.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena, em razão da reincidência do réu (artigos 44 e 77 do Código Penal).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.